Tribunal: TCU
Processo: 030.973/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11110/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.973/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Catia Cristina Mineiro da Silva (XXX.482.577-XX); Edimar de Souza Mesquita (XXX.261.987-XX); Emerson de Castro Costa (XXX.875.177-XX); Hudson Mendonca Leite (XXX.476.531-XX); Ivan James Vieira (XXX.313.117-XX); Joao Gomes da Silva (XXX.693.097-XX); Jose Fernandes da Luz (XXX.594.167-XX); Jurandir Martins (XXX.967.428-XX); Luis Augusto Cardoso Alves (XXX.254.242-XX); Rudolf Willy Decker (XXX.574.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.